Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707019-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: SBE - SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL (NOVACAP) contra decisão (id. 114610163 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0708783-21.2017.8.07.0018), deixou de conhecer, por intempestividade, a impugnação apresentada pela ora recorrente. Em suas razões recursais, a agravante sustenta o equívoco na compreensão do d. Juiz de primeiro grau, aduzindo, em linhas gerais, que, na realidade, sequer precisou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que peticionou nos autos informando o pagamento do valor cobrado pela parte credora, ora agravada. Esclarece, portanto, que a sua manifestação, tida por intempestiva na origem, diz respeito unicamente à discussão sobre o suposto saldo remanescente reclamado pela credora/agravada. Assevera ter atendido aos comandos judiciais tempestivamente, ressaltando que jamais fora intimada sobre a quantia remanescente levantada pela agravada. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 33289630). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte agravante é sobrestar o andamento do cumprimento de sentença originário até que a questão suscitada, relativa à intempestividade da sua impugnação/manifestação, possa ser avaliada pelo órgão colegiado. Neste momento, entretanto, tenho que a probabilidade de provimento do recurso não se encontra suficientemente evidenciada, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos argumentos suscitados nas razões recursais, notadamente após o estabelecimento do regular contraditório em sede recursal. Por oportuno, cito o teor da decisão recorrida, verbis: Nos autos foram apresentados três pedidos de cumprimento de sentença, com base no título judicial, ou seja, da Sentença de ID no 72495822, que prevaleceu. Ao ID no 98270551, pedido de cumprimento de sentença apresentado por SBE – SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA. em face da NOVACAP, cujo objeto é a execução da condenação principal. Ao ID no 101074196, pedido de cumprimento de sentença proposto pela NOVACAP em face de SBE – SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA., objetivando a execução de quota dos honorários advocatícios de sucumbência, estabelecidos no julgado exequendo. Conforme ID no 102390754, pedido de cumprimento de sentença apresentado pela ADTER em face de SBE – SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA., também com o objetivo de execução de parte dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados pelo título executivo judicial. É o breve relatório. Decido. Passo à análise, por tópico, de cada cumprimento de sentença apresentado nos autos. Cumprimento de sentença apresentado por SBE em face da NOVACAP Como relatado, a SBE apresentou pedido de cumprimento de sentença em face da NOVACAP, com o fito de executar o valor da condenação principal do título judicial. A NOVACAP, intimada para proceder com o pagamento da obrigação exequenda, juntou aos autos o comprovante de depósito de ID no 100519577, pág. 09. A exequente não concordou (ID no 101480263) com o valor depositado por ser menor do que o indicado na planilha que instruiu o pedido de cumprimento de sentença. A NOVACAP, então, foi intimada, pela Decisão de ID no 101730365, para depositar o valor remanescente do débito, conforme requerido pela credora, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. A mesma Decisão determinou a transferência do valor depositado ao ID no 100519577, pág. 09, para conta bancária de titularidade da exequente SBE. Em manifestação (ID no 103900452), a NOVACAP alega que os cálculos da exequente estão equivocados, por ter considerado como termo inicial para aplicação dos juros de mora a data de citação da parte ré na etapa de conhecimento do processo, ou seja, a partir de 29/08/2017, quando o correto seria considerar a data do Laudo pericial (27/02/2019), por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida no Recurso Especial n° 1.601.739-RS. Ante a alegação da NOVACAP, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para feitura de cálculos, com o fito de definir o valor devido. A Contadoria apresentou cota de ID no 110980946, com a seguinte dúvida: A diferença entre os cálculos se dá pela metodologia de aplicação dos juros, as partes partem da mesma data 29/08/2017, entretanto, a parte exequente entende que o correto seria aplicar de forma fixa, ou seja, contar de fato a partir desta data. Já a TERRACAP entende que deve ser aplicado o entendimento do STJ, de que os juros moratórios devem incidir a partir da exigibilidade do débito, ou seja, a parte tem o direito aos juros desde a citação, mas seu percentual só seria calculado a partir da materialização do débito, que no presente caso seria a data do laudo pericial, 27/02/2019. Por se tratar de uma questão jurídica e para evitar futuras impugnações, resta saber qual a metodologia deve ser aplicada a presente demanda, assim aguardamos determinação de V.Exa. acerca do tema. Nesse contexto, é necessário definir a metodologia de cálculo correta na hipótese, para ser verificado se há valor remanescente a ser pago à exequente ou se a executada pagou na integralidade o débito exequendo. De início, verifica-se que a impugnação apresentada pela NOVACAP é intempestiva. Com efeito, consoante prescreve o art. 525, do CPC, o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é de quinze dias, e tem início após igual período concedido para o pagamento voluntário, in verbis: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. De acordo com dados obtidos na aba "Expedientes" do processo, o prazo de 15 (quinze) dias concedido à NOVACAP para pagamento do débito findou em 18/08/2021. Dessa forma, no dia seguinte, iniciou-se o prazo de quinze dias para impugnação, que se expiraria no dia 11/09/2021. No entanto, a NOVACAP apenas impugnou os cálculos da exequente em 22/09/2021, após intimada para pagar o valor remanescente do débito. Portanto, a impugnação é intempestiva e não merece ser conhecida. Nada obstante, importante ressaltar que o título executivo judicial, ou seja, a Sentença de ID no 72495822, foi clara ao dispor acerca da "condenação da "ré a pagar à autora o valor de R$6.802,92 (Seis Mil Oitocentos e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária com base no INPC desde a data em que realizado o cálculo pericial ID 29668371, P. 19". Logo, considerando que a Sentença não foi modificada no ponto, deve prevalecer a metodologia de cálculo como foi estipulada no julgado. Em razão disso, os autos serão encaminhados, novamente, à Contadoria para apuração do valor devido e se há saldo remanescente a ser pago à exequente. Saliento, por oportuno, que, em caso de existência de saldo remanescente, haverá a incidência sobre o mesmo dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC. (...) Ante o exposto: a) Deixo de conhecer da impugnação apresentada ao ID no 103900452, porquanto intempestiva; b) Consigno que deve ser observada como metodologia de cálculo do crédito principal o estipulado na Sentença de ID no 72495822, ou seja, aplicação de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária com base no INPC, desde a data em que realizado o cálculo pericial de ID no 29668371, pág. 19"; c) Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido a título de crédito principal à SBE, bem como de crédito de honorários à NOVACAP e à ADTER, devendo ser observada a metodologia acima consignada e a data de apresentação dos respectivos pedidos de cumprimento de sentença. Vindo os cálculos da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se para ciência. (id. 114610163 dos autos principais) (grifo nosso) Com efeito, é cediço que, a teor do disposto nos artigos 523 e 525 do CPC, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, sobrevindo de modo sucessivo, ininterrupto e independentemente de nova intimação, outro prazo de 15 (quinze) dias para impugnação na hipótese de ausência de pagamento voluntário. Na hipótese dos autos, em uma análise superficial e própria do momento processual em questão, verifico que a parte credora/agravada deu início ao cumprimento de sentença pelo valor de R$11.411,90 (id. 98270551 dos autos principais). A parte devedora/agravante, por outro lado, foi intimada para promover o pagamento, bem como advertida sobre o termo inicial do prazo para eventual impugnação, por meio de decisão publicada em 27/07/2021 (id. 98433144 dos autos de origem). Desse modo, o prazo de 15 (quinze) dias para a realização do pagamento voluntário expiraria em 18/08/2021, conforme informado, inclusive, na aba “expedientes” do PJe de 1a instância. Em consequência, ainda numa apreciação sumária, observo que o prazo sucessivo e ininterrupto para eventual impugnação iniciaria no dia 19/08/2021 e terminaria em 09/09/2021. Ocorre, no entanto, que a parte agravante, dentro do prazo de pagamento voluntário da dívida, realizou depósito de valor em patamar inferior àquele indicado no cumprimento de sentença (id. 100519577 dos autos principais), vindo a impugnar a diferença apenas em manifestação acostada aos autos em 22/09/2021 (id. 103900452 dos autos principais). Considerando que o prazo para impugnação, em princípio, encerrava-se em 09/09/2021, como visto acima, tem-se, numa primeira análise, que a impugnação da parte devedora/agravante fora apresentada intempestivamente. Portanto, sem a presença dos requisitos necessários, não verifico elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao processo de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora